Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pleiteou a determinação de transferência da titularidade de veículo, de multas e de pontos para o nome da ré.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Nos termos do art. 123, §1o, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo nos casos de transferência é de 30 (trinta) dias. Se o novo proprietário não adotar referida providência, cabe ao antigo proprietário, no prazo de 60 (sessenta) dias, comunicar a transferência da propriedade ao órgão executivo de trânsito (art. 134, do CTB).
4. Se as comunicações previstas em lei não foram demonstradas nesta fase inicial do processo de conhecimento, se não foram demonstradas as razões dos impedimentos da transferência na via administrativa, pois não há elementos nos autos que permitam concluir de quem é a responsabilidade pelas infrações de trânsito vinculadas ao veículo automotor, e se os documentos constantes nos autos indicam a existência de financiamento, o que sugere a impossibilidade de transferência do veículo, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelo agravante.
5. Se a alienação ocorreu no dia 23/7/2021, conforme alegado pelo agravante, isso significa que o agravante levou aproximadamente 2 (dois) anos para buscar a tutela jurisdicional, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada. A ausência de urgência possibilita aguardar o efetivo contraditório a fim de que seja esclarecida por que razão a transferência da propriedade do automóvel descrito na petição inicial não foi realizada no prazo legal.
6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
7. Recurso conhecido e desprovido.